Tribunal: TJDFT
Processo: 0712377-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712377-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME, CLAUDIO ROBERTO FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA contra a decisão proferida nos autos da reintegração de posse no 0704486-90.2020.8.07.0009 que indeferiu a revogação de liminar de reintegração, confirmada em 2a instância, por entender não ser admissível ao Juízo de primeiro grau, ante a ausência de competência funcional, rever atos confirmados por órgãos jurisdicionais superiores, determinando, em consequência, a expedição de novo mandado de reintegração de posse em favor da autora-agravada GENESIS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (Id 88869087 - origem). Narra, em suma, que apesar de o processo de origem envolver reintegração de posse ajuizada por GENESIS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME em desfavor de CLAUDIO ROBERTO FONSECA, em relação ao imóvel situado na QS 108, Conjunto 3, Lote 02, Samambaia/DF, houve posterior consolidação da propriedade em seu favor, em razão da inadimplência da parte autora (GENESIS) quanto ao pagamento das parcelas assumidas em escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, retornando o bem ao patrimônio da TERRACAP, com natureza pública. Expõe que o pedido de consolidação da propriedade foi protocolado em 18/03/2020 enquanto à demanda originária foi ajuizada em 09/04/2020. Assevera que a manutenção da liminar de reintegração de posse acarretará prejuízos porquanto o bem está em vias de ser alienado por leilão, acarretando desinteresse de investidores, impedindo a venda por preço justo, além de possibilitar à autora o ingresso de outras demandas visando manter a reintegração de sua posse na área que não mais lhe pertence. Salienta que a força vinculativa de decisões depende da inalteração dos pressupostos fáticos e jurídicos, de forma que superveniente alteração acarreta a imediata cessação de sua eficácia, independentemente de ação rescisória. Consigna que por ocasião do julgamento do agravo de instrumento anterior pelo TJDFT, constou a possibilidade de o Juízo a quo, se eventualmente conhecidos novos elementos aptos a modificar a situação fática, pronunciar-se novamente sobre a questão. Discorre inexistir posse sobre bem imóvel de natureza pública eventualmente ocupado, mas mera detenção, nos termos da Súmula 619 do STJ. Defende ser assegurado ao fiduciário, pelo art. 30 da Lei no 9.514/97, a concessão liminar de desocupação quando comprovada a consolidação da propriedade. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a nova ordem de reintegração na posse do imóvel litigioso em face do autor, mediante recolhimento do mandado e, no mérito, a reforma da decisão ora recorrida para indeferir o pedido de tutela provisória de reintegração de posse em favor da GENIESIS CONSTRUÇÕES. Subsidiariamente, requer que a decisão recorrida seja tornada sem efeito a fim de se pronunciar sobre a questão, à luz dos novos elementos fático-probatórios, tal como permitido no AGI 0746577-28.2020.8.07.0000. Preparo recolhido (Id 25169081). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pleiteado efeito suspensivo. Em detida análise à demanda, vislumbra-se que a lide se originou de discussão possessória entre particulares, cabendo, em tal aspecto, averiguar no âmbito da controvérsia surgida entre estes, a quem deve ser garantida a proteção possessória, o que não se confunde com a tutela do direito à efetiva propriedade. Nesse cenário, vislumbra que, em sede de agravo de instrumento anterior (AGI 0746577-28.2020), restou consignado, no âmbito da relação entre os particulares, ter sido a autora-agravada GENESIS imitida na posse do imóvel em discussão em 30/07/2019, em cumprimento a provimento jurisdicional transitado em julgado, concedido na ação no 0015589-77.2016.8.07.0009, tendo, por seu turno, o réu CLAUDIO ROBERTO FONSECA ocupado o bem em data posterior, inclusive, com realização de obra no local. Em que pese a consolidação da propriedade em favor da TERRACAP, não se tem comprovado no feito qualquer medida por esta já tomada atinente à efetiva retomada do bem. E ainda que o imóvel esteja em vias de leilão, impõe-se, em princípio, manter a proteção possessória conferida ao autor-agravado, por óbvio, limitada apenas ao âmbito particular da lide instaurada com o réu CLAUDIO ROBERTO FONSECA, até que concluída a eventual alienação ou efetivamente retomado o bem pela TERRACAP. Ademais, a mera alegação de desinteresse de investidores e eventual impedimento à venda por preço justo não se mostra suficiente, por si só, a demonstrar urgência necessária a sobrestar a ordem de reintegração de posse determinada. Nesse quadro, inexistindo, em princípio, novos elementos a afastar a decisão proferida no agravo de instrumento anterior, impõe-se manter a ordem reintegração de posse em favor do autor, em detrimento ao réu, até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que a questão poderá ser melhor examinada em caráter exauriente. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora